Tribunal: STF
Processo: HC 247835
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Desclassificação. Continuidade delitiva. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.C. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 826.897/SP (evento 2).



    O paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, , por diversas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal (evento 9, fls. 85-95). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente em razão de falta de provas do delito praticado. Salienta a ausência de laudo psicológico da vítima. Pleiteia a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 215-A (importunação sexual). Argumenta a inidoneidade da exasperação da pena em decorrência da continuidade delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, subsidiariamente, desclassificação para o crime do art. 215-A ou afastamento da continuidade delitiva.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM DETIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PLURALIDADE DE CRIMES PERPETRADOS CONTRA A VÍTIMA. QUANTUM DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do ora agravante, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes. 



    3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, resta clara a " impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos" (AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019). 



    4. Importa reconhecer que "[é] pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional" (HC 583.369/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe 29/9/2021). 



    5. A jurisprudência desta Corte reconhecer que, "nos casos de estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva em que não é possível precisar o número de infrações cometidas, tendo os crimes ocorrido durante longo período de tempo, deve-se aplicar a causa de aumento de pena no patamar máximo de 2/3" (AgRg no HC n. 609.595/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    6. No caso, segundo narram os autos, o paciente violentou o infante diariamente entre o mês de outubro de 2011 e o dia 26 de janeiro de 2012, o que permite, por certo, a elevação da pena em 2/3, nos termos do reconhecido na sentença, sendo descabido falar em condenação por um único delito. 



    7. Agravo desprovido. ”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    Quanto à tese defensiva ante a ausência de provas de autoria e materialidade do delito de estupro de vulnerável, o acórdão do Tribunal de Justiça consignou que:



    “(...).



    O quadro probatório foi bem analisado pela sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que se seguem. A materialidade dos delitos acha-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), avaliação psicológica (fls. 99/100), bem como pela prova oral. Anote-se que a não constatação de vestígios pelo exame pericial (fls. 16) não obsta a condenação, porquanto não é incomum que delitos sexuais não deixem vestígios, observando-se a vítima apresenta hímen complacente (STJ, AgRg no Agravo em REsp n° 312.577, rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, AgRg no Agravo em REsp n° 160.961, rel. Min. Sebastião Reis Junior). E inconteste a autoria. Sólidos os depoimentos do ofendido no incriminar o apelante. Nas duas oportunidades em foi que ouvido no curso da persecução penal — na fase policial (fls. 13/14) e no depoimento em juízo sob o crivo do contraditório (fls. 369 — mídia digital) —, a vítima confirmou os abusos sexuais cometidos pelo acusado R — seu padrasto. Perante a autoridade policial, disse não saber precisar quando os abusos começaram, mas acredita que tenha sido ao término da licença maternidade de sua genitora. Disse que o apelante (quando sua mãe saía para trabalhar) ia até seu quarto e o mandava ficar de quatro em sua cama, introduzindo o pênis em seu ânus. Não soube indicar o número exato de vezes em que isso ocorreu, referindo que foi "praticamente diariamente". Numa das ocasiões, logo na sequência, o acusado foi buscar sua genitora no ponto de ônibus. Sua mãe, então, percebeu a existência de esperma em seus lençóis e perguntou ao depoente, que resolveu nada dizer, pois tinha medo das ameaças do réu. Em juízo, foi mais reticente, mas confirmou os abusos sofridos (ratificando o teor de seu depoimento perante a autoridade policial), conquanto não tenha especificado no que consistiu. Disse que, no começo, tinha um bom relacionamento com o réu; depois, começaram os abusos. Não soube dizer quantas vezes aconteceram. Se negou a fornecer mais detalhes, afirmando "não gosta nem de falar". Sabe-se, com efeito, que, em tema de delitos sexuais, a palavra da vítima, quando verossímil e segura, assume grande valor probatório (STF, HC n° 79.850-1, rel. Min. Mauricio Corrêa, STJ, HC n° 9.289, rel. Min. Fernando Gonçalves, TJSP, RT 455/332, 652/275, 722/416, entre outros, citados por Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7 a edição, pág. 3101/3103). E, como anota GUILHERME DE SOUZA NUCCI, citando jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n° 477.773-3/2, rel. Des. Mario Devienne Ferraz), cuida-se de prova relevante ainda que menor a vítima, se coerente com o conjunto probatório (Código de Processo Penal Comentado, RT, 9' edição, pág. 449). E não se divisa qualquer dado concreto mais denso a sugerir que a vítima tenha mentido. A natureza dos fatos — que, sem dúvida, abalaram psicologicamente o ofendido - explica o comportamento mais reservado no depoimento policial. É mesmo de se esperar que uma vítima nesta situação não queira falar dos acontecimentos. Mas, há mais a inculpar o acusado. Assim é que as declarações do ofendido estão em consonância com os outros dados probatórios colhidos no curso da persecução penal. A mãe da vítima, E A de O (fls. 11/12, 59 e 369 — mídia digital), narrou que conviveu maritalmente com o réu durante cerca de dois anos, tendo um filho desta união. Afirmou ter problemas com o réu, que é usuário de bebida alcoólica. Contou que, em determinado dia, chegou do trabalho, sentou na cama da vítima e observou um líquido que aparentava esperma. Indagou ao ofendido, que nada lhe contou. Brigou com o réu e ele lhe confessou a prática dos abusos com a vítima. Somente após é que o ofendido lhe relatou tudo que acontecia. Segundo os relatos de seu filho, os abusos aconteciam quase que diariamente. Registre-se, por seu turno, que a avaliação psicológica (fls. 99/100), na linha da imputação, constatou que "C recusou-se a falar sobre o fato ocorrido e não demonstrou interesse em dar continuidade aos atendimentos mesmo sendo informado que é uma solicitação do Tribunal de Justiça. Após ser informado que se tratava de uma determinação judicial e receber informações sobre o corpo humano, ficou mais a vontade e relatou que sofreu violência sexual quando tinha de 12, 13 anos, por parte de seu padrasto que 'colocou o pênis em meu bumbum' (sic). Isso aconteceu uma 'única vez 'e que sua mãe descobriu.' Eu não me lembro e não quero mais falar sobre isso'. 'Não quero mais vir aqui' Trata-se, pois, de um manancial probatório denso a assentar a pretensão acusatória. Por sua vez, o acusado, nas duas fases da persecução penal, não compareceu aos atos onde seria ouvido — em juízo, houve declaração de revelia (fls. 279). Vale dizer, não chegou a contrastar a acusação. Pois bem, não há qualquer dado nos autos a indicar uma história forjada, no sentido de que a vítima fosse inventar todos estes fatos, de extrema gravidade, envolvendo o padrasto, e relacionados a ternas tão íntimos, cuja revelação certamente lhe causou enorme dissabor - tanto que se recusou a comentar sobre o que exatamente consistiram os abusos sexuais em juízo. Em suma, o manancial probatório descortina que o apelante praticou atos libidinosos com a vítima (menor de 14 anos), por diversas vezes, condutas que cabem no suporte fático do crime de estupro de vulnerável".



    Presente o contexto, o ato dito coator manteve a condenação do paciente, tendo em vista que “Com efeito, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado”.



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    No que se refere ao pleito de desclassificação, o dito ato coator salientou que “Ademais, "é firme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior no sentido da "impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que o referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos" (AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019)”.



    Tal entendimento não diverge da jurisprudência predominante nesta Suprema Corte. Nessa toada, “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020); “as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP)” (HC 172970-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.06.2020).



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena sob o prisma da continuidade delitiva, reputou que “segundo narram os autos, o paciente violentou o infante diariamente entre o mês de outubro de 2011 e o dia 26 de janeiro de 2012, o que permite, por certo, a elevação da pena em 2/3, nos termos do reconhecido na sentença, sendo descabido falar em condenação por um único delito”.



    Desse modo, resulta inviável verticalizar, na presente via, a alegada existência de crime único, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Como se sabe, é assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).



    Nesse prisma, “para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.” (HC 245.683-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17.10.2024); “Para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, é imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. Outros julgados do STF no mesmo sentido.” (HC 245.778-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.10.2024); “A jurisprudência desta CORTE SUPREMA, no que tange ao quantum de aumento decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71), admite que se majore a pena de um réu no patamar de 1/2 mesmo diante da imprecisão quanto ao número de crimes praticados, ‘desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal” (HC 127.158, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/8/2015)’ (HC 245.867-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente